Tribunal: TJDFT
Processo: 0001686-59.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DO CÔMPUTO INDEPENDENTE DE NOVA DECISÃO. TEMAS 566 E 567 STJ. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional da ação de cobrança de crédito tributário é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 174 do Código Tribunal Nacional.

2. Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo começa, inevitavelmente, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente, cujo cômputo inicia-se independentemente de nova decisão judicial.

3. In casu, o processo passou pelo tramite da digitalização, o que ocasionou certa morosidade, todavia, ao apelante incumbia a tarefa de impulsionar o feito, cobrando do juízo a sua movimentação. Precedentes do TJDFT.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.